Tribunal: TJES
Processo: 5003029-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003029-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEDERSON BRAMBATI MAIOLI

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO POR MÉDICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Crizotinibe (Xalcori) 250 mg, prescrito para tratamento de câncer de pulmão metastático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento prescrito por médico assistente, sob a justificativa de ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC admite concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, não podendo limitar tratamentos necessários indicados por profissional de saúde
.

5. A recusa de cobertura de medicamento antineoplásico oral, mesmo que para uso domiciliar e fora do rol da ANS, é considerada abusiva, especialmente quando inexiste cláusula contratual que exclua expressamente a doença tratada.

6. O medicamento em questão se enquadra nas exceções reconhecidas pelo STJ (REsp 1.692.938/SP), que asseguram cobertura obrigatória de antineoplásicos orais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A recusa de cobertura de medicamento antineoplásico oral prescrito por médico assistente é abusiva, ainda que o fármaco não conste do rol da ANS,
sob pena de
limitar o direito do consumidor à integralidade do tratamento prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 9.656/98, art. 12, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.949.066/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 5.5.2022; STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.4.2021; STJ, AgInt no AREsp 1308767/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17.9.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003029-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEDERSON BRAMBATI MAIOLI
Advogado do(a) AGRAVANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A
AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO ANTONIO MULLER - RS13449-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
interposto por
Wederson Brambati Maioli
,
em face d
a

r.
decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito
da
2
ª
Vara
Cível de
Guarapari
/ES, que
in
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora
agravada
,
forneça em favor da requerente o medicamento CRIZOTINIBE (Xalcori) 25
0
mg, para tratamento oncológic
o
.

Em suas razões recursais,
o
agravante sustent
a
:
(i)
que há probabilidade do direito e risco de dano;
(ii)
que
o tratamento oncológico do agravante
não alcançou o resultado esperado

com a utilização de
outros
medicamentos
, sendo necessário o
uso

do

CRIZOTINIBE (Xalcori) solicitado
pelo médico especialista;
(iii)
que a não concessão do medicamento causará severa piora na qualidade de vida do recorrente, com risco de vida; e
(iv)
que não é possível ao plano de saúde, através de cláusulas, excluir o tipo de tratamento a ser fornecido.

Sob o ID 12502034, decisão deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar
o fornecimento imediato do medicamento Crizotinibe (Xalcori) 250mg
ao autor
, na posologia indicada em laudo (60 comprimidos ao mês), sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalecer. Explico.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de orige
m.
Pois bem.

De acordo com o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

E
m análise de cognição sumária que o momento comporta,
reputo
presentes
os requisitos
autorizadores da
concessão do efeito suspensivo ora pretendido,
à luz dos artigos 300
e
1.019 do CPC
. Explico.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado,
a simples ausência de previsão em rol da A
gência Nacional de Saúde
acerca do tratamento
indicado
, por si só, não tem o condão de afastar o direito do paciente, pois o rol é meramente exemplificativo, cujo norte a ser seguido é a busca dos meios necessários e efetivos para a cura da doença ou
a
minoração de seus efeitos, que devem ser indicados
no caso concreto
por profissional médico
habilitado
.

Nesse sentido, o
entendimento dominante
d
o
Col
. Superior Tribunal de Justiça,
acompanhado por este Eg. TJES
:

A existência de precedente da Quarta Turma (REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/2/2020), que apresentou entendimento em sentido contrário, não vem sendo acompanhado pelas Terceira e Quarta (
Segunda
) Turmas que
reafirmaram a jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos da ANS
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.852.794/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020; e AgInt no REsp 1.813.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 4/6/2020.
(AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5/5/2022)

É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário,
sendo ele off label, de uso domiciliar,
ou ainda, não previsto em rol da AN
S,
e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão.
Precedente
s
do STJ.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002197, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Ademais
, me parece que a
negativa injustificada de fornecimento de
medicament
o pela operadora do plano de saúde, quando indicado para tratamento de
doença não excluída pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de
desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico.

Com efeito,
configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito.

Vejamos
:

É

pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.
Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/ST. (AgInt no AREsp 1308767/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que caracteriza ato ilícito, passível até mesmo de reparação moral, a recusa injustificada em cobrir exame médico essencial ao diagnóstico e tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
Incidência do Enunciado n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

Compulsando atentamente os autos, verifico que
o agravante é portador de Câncer de pulmão Metastático, EC IV (CID 34), mutação ROS1, apresentando alto volume de doença metastática e múltiplos

nódulos distribuídos aleatoriamente em ambos os pulmões.

Consoante os documentos médicos acostados, o paciente foi submetido a tratamento de quimioterapia, sem sucesso, razão pela qual a
médic
a
que lhe acompanha receitou o medicamento

Crizotinibe (Xalcori)
25
0
mg
, ficando assente a urgência para o tratamento atrav
é
s do medicamento, especialmente pela
recidiva dos nódulos nos pulmões e lesão no sistema nervoso central
, conforme descrição no laudo
de ID 12432735
.

Por oportuno, ressalto que

“
é lí
cit
a a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados)
, a medicação assistida (home care) e os incluídos no ROL da ANS para esse fim.”
(REsp 1692938/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 27/04/2021).

Observa-se, assim, que o medicamento pretendido se encaixa em uma das exceções previstas, haja vista
ter sido indicado pelo médico
especialista
que acompanha
o agravante
como
o mais adequado para combater à neoplasia
pulmonar
metastática.

Assim já decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso rigor
o
samente análogo:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO E MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o exame PET-CT oncológico prescrito está incluído na cobertura obrigatória do plano de saúde; e (ii) estabelecer se a cobertura do medicamento antineoplásico oral Lorlatinibe é obrigatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame PET-CT oncológico solicitado está inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e atende aos requisitos da Diretriz de Utilização – DUT 60, da Resolução Normativa nº 465/2021, que exige cobertura para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas, comprovado por biópsia.
[...]
5. A Lei nº 9.656/98, em seus arts. 10, VI, e 12, I, "c", prevê a cobertura obrigatória de medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral para tratamento de câncer.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que operadoras de plano de saúde têm o dever de fornecer cobertura para medicamentos antineoplásicos orais em tratamento contra o câncer.
7
. O medicamento Lorlatinibe foi prescrito para tratar a progressão do adenocarcinoma de pulmão do autor, estando, portanto, enquadrado como tratamento antineoplásico oral, cuja cobertura é obrigatória, nos termos da legislação e dos precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. O exame PET-CT oncológico para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas comprovado por biópsia está incluído na cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme previsto na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. 10.
Medicamentos antineoplásicos orais prescritos para o tratamento de câncer são de cobertura obrigatória, nos termos do art. 12, I, "c", da Lei nº 9.656/98, independentemente de serem de uso domiciliar ou não.

(TJES,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Número: 5014735-17.2024.8.08.0000
,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
,
Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Data: 02/Dec/2024
).

Por fim,
considera
n
do
a natureza d
o bem jurídico tutelado
(
direito à vida
), r
essalto que há
preponderância da alegação d
o agravante

sobre
os interesses estritamente patrimoniais da operadora de saúde
, sobretudo diante dos potenciais danos causados
ao paciente
caso deixe de receber o
tratamento

oncológico pleiteado
.

No mais, quanto à alegação de descumprimento de liminar, verifico que o agravante já promoveu o cumprimento provisório da decisão perante o juízo de primeiro grau, razão pela qual não compete a este Eg. Tribunal o arbitramento de multa diária nesta oportunidade.

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
e, a
ssim,

determinar à agravada
o fornecimento imediato do medicamento Crizotinibe (Xalcori) 250mg
ao autor
, na posologia indicada em laudo (60 comprimidos ao mês),
até o julgamento da demanda.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)